Tribunal: TJDFT
Processo: 0749766-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749766-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, após declínio da competência pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação declaratória de validade de revogação de testamento movida por Luiz Eduardo Maranhão Costa Calixto e Marco Paulo Maranhão Costa Calixto em desfavor de Jackson Wilhans Soares Farias, através da qual pleiteiam a declaração de validade do testamento revogatório apresentado, para que produza todos os efeitos legais em relação ao testamento concessivo feito em favor do réu (ID 66478449). O Juízo Suscitado declinou da competência em favor do Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, por entender que “considerando que o inventário extrajudicial encontra-se em curso, bem como que o pedido do autor é para que o testamento não seja habilitado no procedimento de inventário, falece competência a este Juízo, a qual cabe ao Juízo sucessório”. Pontuou, nesse sentido, que os feitos deveriam ser reunidos para decisão conjunta, para evitar o risco de existência de decisões conflitantes, em obediência à rega do art. 55 do CPC (ID 66478450). Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto a matéria objeto do feito não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que estabelece a competência do Juízo Sucessório. Ademais, destaca a ausência de prejudicialidade entre o procedimento de jurisdição voluntária de abertura, registro e cumprimento de testamento e a ação de declaração de validade de revogação de testamento, pois a primeira se restringe à análise da observância das formalidades de validade do testamento, nos termos dos artigos 735 e 737 do CPC, não avançando a análise ao seu conteúdo. Já a ação declaratória, de jurisdição contenciosa, por sua vez, visa a revogação do testamento particular pretendendo através de provas diversas das documentais comprovar que a vontade real do testador era ter o testamento objeto da ação no 0731570-51.2024.8.07.0001 revogado, portanto, ambas as ações têm objetos distintos. Aponta: caso a ação declaratória seja julgada procedente, não produzirá nenhum efeito sobre a ação de abertura de inventário, que comporta estreita dilação probatória, e tem como objetivo a análise de preenchimento de pressupostos extrínsecos de validade, isto é, quanto à observância das formalidades legais para sua elaboração. Eventual procedência da ação declaratória afetaria apenas o inventário e partilha dos bens, o que afasta a alegada prejudicialidade nos termos do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 66478448). É o breve relato do feito. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do juízo suscitado (JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Suscitado. À Procuradoria de Justiça para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator